Tribunal: TJDFT
Processo: 0733958-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 2000.01.1.104137-3. SINDIRETA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44% RELATIVOS, RESPECTIVAMENTE, AO IPC DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO SERVIDOR À ÉPOCA EM QUE NÃO EFETIVADA A DEVIDA CORREÇÃO. PARÂMETRO QUE DEVE CONSIDERAR A DATA LESÃO. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE NÃO COMPUTADO COM OUTROS POSTERIORMENTE CONCEDIDOS. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 68 da Lei Complementar 840/11, ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, define que os vencimentos integram a remuneração. 1.1. Logo, vencimento e remuneração não se confundem, isso porque a remuneração, além dos vencimentos, engloba outras vantagens relativas ao cargo, às peculiaridades do trabalho, indenizatórias, pessoais. 1.2. Como base de cálculo para apuração da quantia relativa ao reajuste salarial relativo ao Plano Collor e não computado em favor dos servidores distritais deve ser adotado o valor do vencimento por eles auferido à época em que subtraída a correção devida.

2. Quanto à base de cálculo, definiu-a o Juízo da ação originária (proc. 2000.01.1.104137-3), em decisão interlocutória, ao estabelecer que a diferença a ser paga deveria ser apurada com base nos vencimentos pagos nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Matéria preclusa.

3. É possível a compensação de créditos provenientes de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor com reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, pois dados justamente para compensar perdas decorrentes de planos econômicos. Orientação necessária a evitar a consolidação de situações em que enriquecimento sem causa haverá para alguns servidores públicos em detrimento do erário. Entendimento conforme ao art. 884 do CC.

4. Cabível a compensação, segundo o então vigente art. 475-L, VI, CPC/1973 (Art. 475-L. A impugnação somente pode versar sobre: (...) VI qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, coo pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença.), porque apenas a contar do entendimento firmado pela c. 5a Turma do e. STJ passou a ser admitida a renovação dos efeitos financeiros dos expurgos inflacionários para além da Lei Distrital n. 117/1990.
5. Recurso conhecido e desprovido.